Tribunal: TJBA
Processo: 8043289-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043289-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANIELE MEDEIROS BARBOSA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrentes de inscrição em órgão de proteção ao crédito. A Apelante nega a existência da relação contratual, enquanto a instituição financeira Apelada defende a legitimidade do débito e da negativação.

II. Questão em discussão

1.

a) Aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na hipótese de a inscrição contestada ser a primeira anotação em nome do consumidor; b) Validade das provas apresentadas pela instituição financeira para comprovar a relação jurídica, incluindo biometria facial e histórico de faturas; c) Ocorrência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais; d) Configuração de litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos; e) Necessidade de comunicação a órgão de inteligência do tribunal sobre indícios de advocacia predatória.

III. Razões de decidir

1.

É inaplicável a Súmula 385 do STJ quando o extrato do órgão de proteção ao crédito demonstra que a inscrição objeto da lide é cronologicamente a primeira, inexistindo, à época, anotações legítimas preexistentes que pudessem caracterizar um abalo de crédito anterior.

2.

A legitimidade da contratação e do débito resta solidamente comprovada por um conjunto probatório robusto, que inclui proposta de adesão com validação por biometria facial, faturas detalhadas e, notadamente, o registro de pagamentos parciais efetuados pela própria consumidora em meses anteriores à inadimplência final. Tal comportamento contradiz a tese de desconhecimento da dívida e confirma a existência da relação jurídica, tornando a negativação um exercício regular de direito.

3.

A conduta da parte que ajuíza demanda negando fatos cuja ciência é inequívoca, comprovada por seus próprios atos pregressos, como o pagamento de faturas, caracteriza alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), impondo-se a sua condenação, de ofício, à sanção por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do mesmo diploma.

4.

A identificação de elementos que sugerem o ajuizamento de demanda aventureira, com a intenção de induzir o Poder Judiciário a erro, justifica a comunicação de ofício ao centro de inteligência do tribunal para averiguação da prática de advocacia predatória.

IV. Dispositivo

1.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8043289-86.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DANIELE MEDEIROS BARBOSA
e como apelado
CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
e, de ofício,
CONDENAR A APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora